Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. TABELA. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.313. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente.
4. Constatada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: ­­“A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.